Tribunal: TJSP
Processo: 1008762-57.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008762-57.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
SERGIO
DE
CARVALHO
GEGERS,
é
embargado
FIBRA
BROOKFIELD FM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008762-57.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 2366
2
VOTO no: 2366
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1008762-57.2015.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO JABAQUARA (5a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES: SERGIO DE CARVALHO GEGERS e FADUA CRISTINA TOJO
GEGERS
EMBARGADA: FIBRA BROOKFIELD FM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO COESO,
INTELIGÍVEL, FUNDAMENTADO E DESPIDO D'ALGUMA
DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. INCONFORMISMO. INTENÇÃO DE REEXAME DA
CAUSA E DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO A QUE NÃO SE
PRESTA
O
RECURSO,
CARENTE
DE
EFEITO
INFRINGENTE. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO
QUE TAMPOUCO AUTORIZA SE LHE DÊ GUARIDA.
REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pelos autores ao V. Acórdão que deu
provimento à apelação da ré e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Dizem que, embora a turma julgadora tenha entendido ausente vício
do consentimento, “deixou de se pronunciar sobre a possibilidade de análise sobre eventual
abusividade verificada em cláusula do distrato celebrado entre as partes, nos termos do artigo
51, IV, do CDC”. As disposições ilegais podem só por isto ser revistas.
É o relatório.
Eis a ementa do V. Acórdão embargado:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
REPETITÓRIA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
AQUISIÇÃO
DE
CINCO
UNIDADES
CONDOMINIAIS
EM
CONSTRUÇÃO.
AVENÇAS
DISTRATADAS, COM QUITAÇÃO DE SEU OBJETO.
VALIDADE.
VÍCIOS
DO
CONSENTIMENTO
SEQUER
ALEGADOS. DEMANDA DESNECESSÁRIA AOS FINS A QUE
CONCEBIDA.
BOA-FÉ
OBJETIVA.
EXTINÇÃO
TERMINATIVA
POR
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. APELAÇÃO PROVIDA.
O aresto, vê-se com meridiana clareza, é coeso, inteligível e está
fundamentado à saciedade; nele não se vislumbram erro material, omissão, contradição interna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008762-57.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 2366
3
ou obscuridade passíveis de sanação. Desborda a pretensão em apreço, em suma, dos lindes do
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No concernente ao ponto a que retorna o recurso, colaciono excertos
exemplificativos do voto condutor, verbis:
“Noutras palavras, pendente esta ação judicial, as partes
transacionaram acerca de seu objeto. Conquanto inequívoca a
regência do Código de Defesa do Consumidor, o diploma não é
panaceia à viabilidade de toda e qualquer pretensão: os autores são
maiores e capazes, já contavam com a assistência dos patronos que
constituíram nos autos (o próprio coautor Sergio se qualifica como
advogado) e, acaso os termos dos distratos oferecidos não
consultassem à sua esfera de interesses jurídico-econômicos, bastava
que não os firmassem, aguardando a solução do feito.
As propaladas necessidade financeira ou demora na tramitação da
lide não configuram vício do consentimento (em verdade, sequer
alegado), e não se divisa ilicitude na resilição bilateral dos primeiros
contratos - a que os autores aderiram livre e conscientemente - que
devesse ser arredada.
Com efeito, direitos patrimoniais disponíveis, na oportunidade os
litigantes (i) acordaram a restituição dos imóveis e de quarenta e seis
inteiros e vinte e quatro centésimos por cento das quantias
adimplidas; (ii) conferiram 'reciprocamente a mais plena, rasa,
geral, irrevogável e irretratável quitação, nada podendo reclamar
um ao outro, em Juízo ou fora dele, seja a que título for, renunciando
a qualquer eventual direito ou pretensão que pudessem exercitar um
ao outro, por qualquer ato ou fato relacionado à compra e venda do
imóvel', que 'fica distratada e sem mais nenhum efeito' (cláusula
quarta dos instrumentos - manifestamente inteligível).
Ora, 'a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer
título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz,
desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória
aceita e recebida'; 'ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16
(art. 843 do CC/02), a transação deva ser interpretada
restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que
contenha outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o
negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a
manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria
ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus
elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito,
indispensável à estabilidade das relações negociais' (STJ, 3a Turma:
Recurso Especial no 809.565/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008762-57.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 2366
4
(...)
Nessa linha, solucionada algures, sem ressalvas e sponte propria, a
relação jurídica que mantiveram com a ré e seus consectários, os
autores carecem da ação, deveras, por ausência do interesse
processual - como seja a desnecessidade da demanda a desiderato
previamente alcançado de maneira voluntária em sede extrajudicial.
(...)
Conclusão diversa implicaria ofensa ao princípio da boa-fé objetiva,
sob o prisma do non venire contra factum proprium, dever acessório
da confiança que exige que as partes mantenham retidão e
uniformidade de comportamento, em abono à estabilidade e à
segurança das relações jurídicas. 'Havendo real contradição entre
dois comportamentos, significando o segundo a quebra injustificada
da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da
contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior' (STJ,
4a Turma: Recurso Especial no 95.539/SP, excerto do voto condutor)”
(sic, grifos adicionados).
Na verdade, à míngua de eiva a suprir, divisam-se nos presentes
embargos declaratórios somente propósitos modificativo (inconformismo, pretensão de
reexame da causa e de reforma do decisum colegiado) e de prequestionamento.
Entretanto, repisada a parte final do voto condutor da apelação, já se
deveria saber que eles não se prestam a semelhantes escopos, porque (i) carecem de efeito
puramente infringente (são servis a postular não que se redecida, mas apenas que se reexprima,
na consagrada lição de Pontes de Miranda); (ii) o intuito único de prequestionar dispositivos
constitucionais e/ou legais para eventual interposição de recursos extraordinário e/ou especial
não legitima sua oposição (STJ, 3a Turma: Embargos de Declaração no Recurso Especial no
1.655.729/PR, dentre outros).
Proponho sejam REJEITADOS os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR